Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA PSICOSSOCIAL. REQUISITO SUBJETIVO. MORA ESTATAL. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo e saídas temporárias, em razão da não participação do apenado em Grupo de Sexualidade Saudável – Nível 2, embora já realizado exame criminológico com recomendações parcialmente cumpridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de participação em programa psicossocial indicado em exame criminológico como condição para concessão de benefícios externos; (ii) estabelecer se a demora estatal na oferta desse programa autoriza a concessão imediata dos benefícios ou impõe outra solução jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da execução pode determinar, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico e considerar suas recomendações para aferição do requisito subjetivo.
4. A gravidade concreta do delito, especialmente em crimes sexuais, justifica maior rigor na análise da aptidão do apenado para o retorno ao convívio social.
5. A exigência de participação em grupo psicossocial recomendado no exame criminológico constitui medida legítima de individualização da pena e de ressocialização.
6. A progressão ao regime semiaberto não gera direito automático à concessão de trabalho externo ou saídas temporárias, exigindo verificação concreta dos requisitos subjetivos.
7. A ausência de cumprimento de medidas técnicas legitimamente exigidas para aferição do requisito subjetivo impede, por ora, a concessão dos benefícios externos.
8. A mora estatal na implementação de programas ressocializadores não pode prejudicar indefinidamente o apenado, impondo a fixação de prazo razoável para cumprimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O Juízo da execução pode exigir o cumprimento de medidas psicossociais indicadas em exame criminológico como condição para benefícios externos.
2. A gravidade concreta do delito autoriza maior rigor na aferição do requisito subjetivo.
3. A ausência de cumprimento de condicionantes legítimas impede a concessão imediata de benefícios externos.
4. A mora estatal na oferta de medidas ressocializadoras não autoriza a concessão automática do benefício, mas impõe a fixação de prazo para seu cumprimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, arts. 37 e 123; Lei n. 10.792/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; TJDFT, Acórdão 2087376, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2057911, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/10/2025.